Tribunal: TJDFT
Processo: 0704648-05.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CRIME DE AMEAÇA. DISCUSSÃO SOBRE A AVALIAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. MATÉRIA ENFRENTADA NO ACÓRDÃO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. NÃO CONFIGURADA. DESVIRTUAMENTO DO SISTEMA DO JUIZADO ESPECIAL.
I.CASO EM EXAME
1. Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública tendo por objeto sentença confirmada, em parte, pela Turma Recursal, em que a paciente foi condenada pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia submetida a julgamento reside em verificar se o julgamento proferido pela Turma Recursal está eivado de manifesta ilegalidade ou teratologia que justifique a admissão e processamento do habeas corpus.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Da análise dos elementos de convicção existentes nos autos, o órgão colegiado concluiu que, em relação à conduta social, foram levados em consideração situações objetivas que extrapolaram o objeto da ação e que revelaram a inadequação da conduta social da ré. Quanto à personalidade, a Terceira Turma Recursal asseverou que a sentença se fundamentou em situações concretas, uma vez que os fatos apurados nos autos e o histórico de conflitos da ré mostravam destemperamento e agressividade reiterada.
3.2. A discordância da ora paciente em relação à análise feita pelo Juízo sentenciante e pelo órgão colegiado da Terceira Turma Recursal não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais.
3.3. Além de inexistente flagrante nulidade, já que os argumentos apresentados pela defesa técnica, tão somente em sede de embargos de declaração, foram, efetivamente, apreciados pela Turma Recursal, insta reforçar que o habeas corpus não pode, como se fosse um segundo recurso de apelação, instrumentalizar a análise de questões que demandem dilação probatória, como, por exemplo, a aferição de elementos necessários a formação de um juízo acerca da conduta social ou da personalidade do agente.
IV. DISPOSITIVO
4. Habeas Corpus inadmitido.